Tribunal: STF
Processo: RE 1360892
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido em juízo de retratação pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos (eDOC 35): 



    “RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TEMA 608 DO STF. DECISÃO MANTIDA. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esposado no Tema 608, o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, para relação eminentemente trabalhista, é de cinco anos. No caso concreto, como a relação entre as partes está subordinada às normas de direito administrativo, uma vez que o FGTS está sendo cobrado com fundamento na nulidade do contrato de trabalho temporário, incide a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32. Destarte, estando a decisão do Recurso Inominado de acordo com entendimento do STF, esposado no julgamento do Tema 608, deve ser mantida a decisão, em juízo de retratação. DECISÃO MANTIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 38).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa ao artigo 37, IX, da Constituição da República. 



    Sustenta-se, em suma, que a situação fática dos autos estaria enquadrada nos critérios da modulação temporal determinada pelo STF no julgamento do ARE-RG 709.212, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, precedente qualificado do Tema 608 da sistemática da repercussão geral (eDOC 27).



    É o relatório. Decido. 



    In casu, constato que o entendimento proferido no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A ementa do acórdão proferido no ARE-RG 709.212, que deu origem ao Tema 608 da repercussão geral deste Tribunal, foi assim redigida: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” 



    Especificamente quanto ao critério de modulação temporal, destaco o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Min. Gilmar Mendes: 



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.“



    (ARE 709212, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, N.PÁG-029 DJe-032)



    No caso dos autos, trata-se de pedido de condenação de Estado membro ao pagamento de FGTS relativo a contrato temporário já extinto. Extraio o seguinte segmento do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de origem (eDOC 14, p. 3):



    “Na espécie, considerando que a parte autora encerrou seu contrato de trabalho temporário com o Estado em 01/01/2007 e a ação somente foi ajuizada em 02/03/2017, ou seja, depois de transcorridos mais de cinco anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição de fundo de direito.” 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, que firmou o entendimento segundo o qual aplica-se, para casos como os dos autos, a prescrição quinquenal às ações de cobrança de FGTS. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente